Tribunal: TJPA
Processo: 0585075-16.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0585075-16.2016.8.14.0133

APELANTE: JOSIAS MARTINS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Estão presentes provas da materialidade do crime representadas pelo laudo de corpo de delito e pelo laudo de perícia complementar, os quais comprovaram a ofensa a integridade física da vítima, que teria sido provocada por ação contundente, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, além de cegueira no olho esquerdo. A prova da autoria corrobora o laudo pericial e demonstra que o recorrente foi o responsável pelas lesões causadas na vítima. Testemunhas oculares que se encontravam no coletivo narraram que a contenda começou quando o réu não quis continuar a viagem, por uma suposta falha mecânica no ônibus por ele conduzido. Tal fato teria gerado insatisfação na vítima, a qual foi violentamente repelida pelo motorista com socos e chutes.
Condenação

mantida
.
Precedentes
.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSIAS MARTINS FERREIRA
,
inconformado com
a condenação à

pena de quatro anos e um mês de reclusão, em regime semiaberto
,
pela prática do

crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §2º, inciso IV, do CPB
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Marituba.

Nas suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente com fulcro no
art. 386, incisos IV e VII, do CPPB
, tendo em vista a precariedade dos depoimentos colhidos na instrução criminal. Afirma que o édito condenatório estaria baseado unicamente nos depoimentos de duas testemunhas, os quais não seriam firmes o bastante para sustentar uma condenação criminal.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento

e improvimento da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou

pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narra à peça exordial, em síntese, que no dia 03.10.2016, neste município, a vítima Raimundo Pedro Silva de Aviz estava em um transporte coletivo da empresa Autoviária Paraense, linha Mario Couto/ Conjunto Albatroz, conduzido pelo denunciado, quando o motorista anunciou aos passageiros que o veículo não seguiria até o final da linha em função de problemas mecânico, motivo pelo qual iniciou-se uma discussão. Ocorreu uma luta corporal entre a vítima e o motorista, onde a vítima foi agredida com um soco no olho esquerdo e um chute no ombro direito.[...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu, em suma, a absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, incisos IV e VII, do CPPB
. Ocorre que estão presentes provas da materialidade do crime representadas pelo laudo de corpo de delito e pelo laudo de perícia complementar, os quais comprovaram a ofensa a integridade física da vítima, que teria sido provocada por ação contundente, resultando em incapacidade para as ocupações
habituais por mais de trinta dias, além de cegueira no olho esquerdo.

A prova da autoria corrobora o laudo pericial e demonstra que o recorrente foi o responsável pelas lesões causadas na vítima. Com efeito, testemunhas oculares que se encontravam no coletivo narraram que a contenda começou quando o réu não quis continuar a viagem, por uma suposta falha mecânica no ônibus por ele conduzido. Tal fato teria gerado insatisfação na vítima, a qual foi violentamente repelida pelo motorista com socos e chutes. Transcrevo os depoimentos degravados no parecer ministerial:

“[...] A vítima
RAIMUNDO PEDRO SILVA DE AVIZ
, ouvida em juízo, afirmou que estava no ônibus, e em dado momento o réu disse que o veículo estava com problema na embreagem; que após o réu afirmar que não seguiria viagem , iniciou uma discussão com o acusado, tendo este dito para o ofendido “olha, filho duma égua, eu já disse que não vou e acabou-se”; que a vítima pediu que o réu lhe respeitasse; que a vítima desceu do ônibus, e o acusado lhe agrediu no rosto; que a vítima caiu ao chão, e o réu lhe desferiu um chute, quebrando seu braço; que após, o réu “arrancou” com o ônibus, e em razão disso a vítima perdeu a mobilidade do braço; que fez fisioterapia durante mais de 6 meses, além de cirurgia; que não enxerga bem do lado que foi atingido. [...] A testemunha
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA
declarou em juízo que estava no ponto de moto táxi quando notou uma discussão dentro do ônibus; que viu quando a vítima desceu do ônibus e recebeu um soco no rosto, perto do olho, além de um chute na perna; que o acusado voltou para o ônibus e seguiu viagem; que o declarante socorreu a vítima, e a levou para o fim da linha. A testemunha
CLAUDIA OLIVEIRA BARBOSA
afirmou em juízo que estava no ônibus, e em determinado momento o acusado avisou aos passageiros que não iria até o fim da linha; que os passageiros desceram do ônibus, e o réu e a vítima começaram a discutir; que viu apenas a multidão e a vítima no chão, não tendo presenciado a agressão; que as demais pessoas que lhe relataram que o motorista agrediu a vítima e saiu; que viu a vítima depois, mas recorda somente que ela estava no chão [...]” (SIC)

Ora, conforme visto na análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a versão da vítima foi confirmada pelos depoimentos de testemunhas oculares e pela prova técnica, de modo que não há espaço para o pedido

de
absolvição formulado
.
Condenação mantida.

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.

1. O conjunto fático-probatório contido nos Autos Digitais, sobretudo o Exame de Corpo de Delito, apontou o efetivo perigo de vida decorrente das lesões praticadas contra a Vítima, expressamente atestado na resposta ao quesito nº 5 do Laudo Pericial;
2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, os quais somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, fato não verificado na espécie; 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - APR: 00006701220158045600 Manicoré, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 01/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2022)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024